Tribunal: TJES
Processo: 0001509-88.2016.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001509-88.2016.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOLKSWAGEM S.A
RECORRIDO: JOAO CLAUDIO VENANCIO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0001509-88.2016.8.08.0039

RECORRENTE:
BANCO VOLKSWAGEM S.A.

RECORRIDO:
JOÃO CLAUDIO VENANCIO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ADELINO AUGUSTO PINHEIRO PIRES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. PREVISÃO LEGAL PARA TARIFA DE CADASTRO. VENDA CASADA. PROIBIDA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. REPETIÇÃO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação revisional ajuizada por JOÃO CLAUDIO VENANCIO em face do BANCO VOLKSWAGEM S.A.

Em síntese, a parte autora
sustenta que firmou contrato de financiamento com a parte ré, destacando que este contém cláusulas supostamente abusivas, possuindo TARIFA DE CADASTRO no valor de R$495,00, SEGURO no valor de R$706,04 e REGISTRO DE CONTRATO no valor de R$225,89. Diante disso, solicita a devolução em dobro referente a suposta cláusula abusiva, acrescida de juros e corrigida monetariamente.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] DISPOSITIVO: Por tais fundamentos, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇAO para:

INDEFERIR a pretensão de declaração de nulidade da cláusula contratual objeto do presente litígio, referente à Tarifa de Cadastro, bem como a pretensão de inexigibilidade do débito dela decorrente;

Declarar a NULIDADE DO CONTRATO DE SEGURO DE PROTEÇAO FINANCEIRA objeto do presente litígio, bem como a INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO dele decorrente, no valor de R$706,04 (setecentos e seis reais e quatro centavos);

Declarar a NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL objeto do presente litígio, referente à Tarifa de Registro de Contrato, bem como a INEXIGIBILIDADE DO DEBITO dela decorrente, no valor de R$ 225,89 (duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos);

Condenar o réu ao pagamento ao autor da quantia de R$ 1.863,86 (mil oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos), a título de REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO, nos termos do artigo 42, parágrafo único, da Lei n° 8.078/1990, corrigida pelo INPC a partir da propositura da ação e com a incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

DEFERIR a pretensão de reparação por DANOS MORAIS, na quantia de R$931,00 (novecentos e trinta e um reais), com a incidência de correção monetária pelo INPC e juros legais de 1%(um por cento) ao mês, a partir da publicação desta sentença.

Irresignada com a sentença proferida em fls. 60/65 (digitalizada), a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando a legalidade da contratação do seguro, bem como a legalidade da cobrança de tarifa de registro. Alega ainda a ausência de abusividade, inviabilidade da condenação à repetição do dobro, além da reforma em relação a condenação de indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, em análise aos autos entendo que a sentença não merece modificação, uma vez que foi firmado um contrato entre as partes com diversas cláusulas abusivas.

Primeiramente, no que diz respeito à legalidade da contratação do seguro tal pedido não deve prosperar, uma vez que, segundo entendimento do STJ, é proibida a celebração de contrato de seguro de proteção financeira junto a outro contrato financeiro. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCIPIOS DA CLAREZA E DA TRANSPARÊNCIA. VENDA CASADA. ILEGALIDADE. I. A contratação do seguro prestamista deve atender aos postulados da clareza e da transparência, sob pena de invalidade, nos termos dos artigos 6º , inciso III , e 46 da Lei 8.078 /1990, e dos artigos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 9º da Resolução CNSP 365/2018. II. É ilegal, por configurar venda casada, a contratação impositiva de seguro de proteção financeira, nos termos do artigo 39 , inciso I , da Lei 8.078 /1990, sendo nesse sentido a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial XXXXX/SP . III. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Consoante ao entendimento jurisprudencial, entendo que o contrato de seguro é nulo, por se tratar de ato ilegal conforme supracitado.

Sequencialmente, em relação a legalidade da cobrança de tarifa de registro, tem-se:

AÇÃO REVISIONAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SEGURO – VENDA CASADA - Insurgência contra a cobrança de seguro de proteção financeira - ADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não permitiu à contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada pelo C. STJ nos Recursos Repetitivos nºs 1.639.259 – SP e 1.639.320 - SP. Sentença reformada neste aspecto. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – REGISTRO DE CONTRATO - Cobrança no contrato de financiamento – INADMISSIBILIDADE: É ilegal a cobrança das mencionadas tarifas, considerando-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, uma vez que não houve comprovação de que os serviços tenham sido efetivamente prestados. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

Assim, conforme o STJ, a cobrança de tarifa de registro de contrato, sem prova, é inexigível, visto que cabe o réu comprovar a existência do contrato financeiro perante registro do automóvel jutamente ao DENTRAN, o que não ocorreu.

Além disso, compreendo o cabimento da repetição de indébito, uma vez que foi configurada a abusividade contratual na presente relação consumerista, pois, segundo aludido, tratam-se de cobranças indevidas e de má-fé, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, já que não guardam qualquer pertinência com a finalidade contratual.

Dessa forma, entendo que a parte recorrente é a única responsável pelos danos causados e isso porque é prestadora de serviço, possuindo o dever de zelar pela boa-fé contratual, em decorrência da responsabilidade objetiva, prevista no art. 37, §6º da Constituição Federal, prescindindo da existência de culpa ou dolo.

Do mesmo modo, não merece modificação o quantum arbitrado em dano moral (R$931,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)